Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-46.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débitos, c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – A solidariedade em conta conjunta se limita ao saldo positivo, não sendo solidariamente responsáveis os outros titulares por dívidas contraídas exclusivamente por um deles, sem o consentimento ou ciência dos demais –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débitos, c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – A solidariedade em conta conjunta se limita ao saldo positivo, não sendo solidariamente responsáveis os outros titulares por dívidas contraídas exclusivamente por um deles, sem o consentimento ou ciência dos demais – Instituição financeira que não comprovou que o empréstimo foi contraído pela autora em conjunto com consorte falecido (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II) – Débitos declarados inexigíveis da apelante – Negativação que decorreu da figuração da apelante como co-titular da conta corrente que nessas circunstâncias obsta enquadramento do ato-fato do banco como ensejador de danos morais - Indenização indevida - Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco (NCPC, art. 86, "caput") – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.